Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-98.2024.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010107-98.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLEVERSON FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 051.501.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 060.058.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DA SILVA - CPF: 061.749.831-88 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY CAMILY SOUZA SILVA - CPF: 070.850.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 062.959.444-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que converteu a prisão preventiva em domiciliar, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal;
(ii)
acusado comprovou que possui doença grave e que é o único responsável pela filha menor de 12 (doze) anos;
(iii)
recorrido cumpre prisão domiciliar há mais de 3 (três) meses, sem notícias de descumprimento das condições impostas.

3. Requerimento do recurso: restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recorrido preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar;
(ii)
analisar se é viável o restabelecimento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em matéria de prisão cautelar, vigora o princípio da confiança no Juiz do Processo, segundo o qual o magistrado formador da culpa, por estar mais próximo dos fatos e da sociedade, possui melhores condições de avaliar a necessidade ou não da manutenção da medida segregatícia.

6. Não procede o pleito ministerial de restabelecimento da prisão preventiva, haja vista que o recorrido comprovou possuir doença grave e ser o único responsável pela sua filha menor de 12 (doze) anos de idade.

7. Ademais, o transcurso de mais de 3 (três) meses desde a concessão da prisão domiciliar, sem a notícia de qualquer descumprimento das condições impostas, revela a desnecessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 121, §2º, I, III e IV; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B
; Código de Processo Penal, artigo 318, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE 1016401-34.2024.8.11.0002 e RSE n. 1000876-67.2023.8.11.0092.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 1010107-98.2024.8.11.0055, que converteu a prisão preventiva do réu
Weder Jose Milton dos Santos Lourenco
em prisão domiciliar (id. 216652161 – Pág. 321/322).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
requer o restabelecimento da prisão preventiva (id. 231777289).

Em
contrarrazões
, a defesa técnica do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 231777293).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 231777294).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 243318163).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que os réus Cleverson Ferreira Rocha dos Santos, Steffany Camily Souza Silva,
Weder Jose Milton dos Santos Lourenço
, Rafael José da Silva e Wesley Augusto Pacheco Deluqui foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), ocorridos em 11 de setembro de 2022.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, o
Parquet
representou os réus pela decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a ordem pública (gravidade concreta da conduta e periculosidade social dos agentes), a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Então, o Juízo
a quo
acolheu a manifestação ministerial e decretou a medida segregatícia contra os réus.

Após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recorrido Weder Jose Milton dos Santos Lourenço, ele foi apresentado em audiência de custódia.

Na oportunidade, a Defensoria Pública pugnou pela revogação da segregação cautelar, mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Neste desiderato, discorreu que o recorrido é o único responsável pelos cuidados de sua filha, de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, além de que se encontra em estado de saúde grave, notadamente em virtude de ter sido submetido a cirurgia complexa na perna esquerda, com lesões abertas em decorrência da implantação do aparelho de “llizarov”, o que era necessário para o tratamento da “osteomielite” que o acomete.

Com o fito de comprovar as alegações, acostou comprovante de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência (id. 231777274), receituários médicos (id. 231777275) e certidão de nascimento de sua filha (id. 231777275 - Pág. 10).

Ao apreciar o pleito, o Juízo de origem acolheu a irresignação e determinou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Diretamente ao ponto, entendo que é o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, máxime, considerando ser o acusado o único responsável de Kemelly Vitoria Araujo dos Santos, nascida no dia 17/06/2023 (1 ano – ID. 162854830, pág. 10), que depende dos seus cuidados, situação esta peculiar, aliada a gravidade do estado de saúde do próprio denunciado (ID. 162854831), podendo gerar danos irreversíveis, consoante a seguir elucidado.

[...]

In casu, além das colocações expostas no primeiro parágrafo deste tópico, vislumbro que o denunciado, recentemente, realizou cirurgia na perna esquerda (ID. 162854831, pág. 08), a qual apresenta lesões abertas, além de utilizar o "aparelho de llizarov”, estando inclusive recebendo o benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência (ID. 162854830), demonstrando, prima facie, não só a necessidade de tratamento da “osteomielite” para evitar danos irreversíveis, como informado em audiência de custódia (ID. 162728738), mas também a necessidade dos cuidados para com sua prole, cuja genitora não reside nesta urbe, tornando-se, desse modo, o único responsável.

De outro vértice, ainda que se considere a acentuada gravidade da conduta criminosa imputada ao custodiado, aferindo o caso sob o prisma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sob os critérios da necessidade e adequação, por razões humanitárias, entendo possível à substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, visto que, a meu sentir, satisfeita as hipóteses do art. 318, incisos II e VI, do Código de Processo Penal.

[...]

Em face do exposto, com supedâneo no art. 318, inciso do IV, do CPP, SUBSTITUO a prisão preventiva de Weder Jose Milton dos Santos Lourenco por PRISÃO DOMICILIAR, que deverá ser fielmente cumprida em sua residência, só podendo dela se ausentar para fins de tratamento médico, desde que previamente autorizado por este Juízo, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício e conversão em prisão preventiva.

Determino ao oficial de justiça responsável pelo feito que lavre termo circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, ressaltando ao acusado que o descumprimento das medidas cautelares supra importará em sua prisão. [...]”
(id. 231777279).

Eis a decisão recorrida.

Irresignado, o Ministério Público afirma que não há comprovação inequívoca de que o recorrido é o único responsável pelos cuidados de sua filha, tendo em vista que os avós da criança também residem na Comarca de Tangará da Serra, bem como não está demonstrado que o estabelecimento prisional não é capaz de garantir os cuidados de saúde necessários.

Apesar das arguições lançadas, verifica-se que a insurgência não prospera.

Como se observa dos fundamentos da decisão recorrida, o acusado, ao formular o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, apresentou prova documental de suas alegações, inclusive que recebe benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência em virtude de sua doença, além de demonstrar que possui filha menor de idade que depende de seus cuidados, de forma que se enquadra no disposto no artigo 318, II e VI, do Código de Processo Penal.

Assim, não obstante o alegado pelo Ministério Público, de que os avós da criança residem em Tangará da Serra, é certo que o dever legal recai sobre os pais e, ao considerar que a genitora abandonou o lar, o recorrido é, presumidamente, o único responsável pelos cuidados de sua filha.

Ainda, malgrado as razões recursais e o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça afirmem que é imprescindível a comprovação de incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer os medicamentos necessários para o tratamento da enfermidade do acusado, observa-se que este se encontra em prisão domiciliar desde 20 de julho de 2024, um dia após a audiência de custódia, e, a partir disso, nada foi apontado a respeito dele ter descumprido a determinação judicial de se manter recolhido em sua residência, que tenha voltado a delinquir, ou até mesmo interferido na colheita de provas.

A propósito, esta Quarta Câmara já teve a oportunidade de decidir que
“considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade [três meses], a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que o acusado descumpriu as medidas cautelares impostas, voltou a delinquir ou esteja de qualquer forma oferecendo risco à ordem pública”
(TJMT, RSE 1016401-34.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024).

Ademais, tratando-se de prisão cautelar, vigora o princípio da confiança no Juiz do Processo, segundo o qual o magistrado formador da culpa, por estar mais próximo dos fatos e da sociedade, possui melhores condições de avaliar a necessidade ou não da manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua:

“[...] Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]”
(TJMT, RSE n. 1000876-67.2023.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Desse modo, vislumbra-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos a respeito do preenchimento dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, assim como inexiste informações de que o recorrido, após iniciar o cumprimento da prisão domiciliar, tenha descumprido as condições impostas pelo Juízo
a quo,
a justificar o não acolhimento da irresignação recursal.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024